Tribunal: STF
Processo: ARE 1422062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 199, p. 2):



    “AÇÃO PENAL originária. Organização criminosa. CRIMES de responsabilidade de prefeito. Crimes licitatórios. Crime contra a fé pública. Crimes contra a administração pública. Verbas federais. Competência da justiça federal. Precedentes. 



    1. Ainda que intempestivas, conforme sinalizado pelo próprio Ministério Público, a possibilidade de ratificação dos argumentos em sessão de recebimento da denúncia permite o conhecimento das razões lançadas. A solução atende ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    2. Por ocasião das respostas escritas do art. 4º da Lei 8.038/90, emergiu informação dando conta que mais de 65% das verbas aplicadas pelo Fundo Municipal de Saúde nos Termos de Parceira firmados com as OSCIPs investigadas tinha origem federal, a atrair, na esteira do art. 109, IV, da CF, o interesse da União.



    3. Segundo entendimento firmado atualmente no Superior Tribunal de Justiça, a suspeita de desvio de verbas destinadas ao SUS, cuja fiscalização compete à União, atrai a competência da Justiça Federal, mesmo que a transferência tenha ocorrido na modalidade “fundo a fundo”, de forma automática. Precedentes.



    4. A avaliação sobre a potencial nulidade das decisões proferidas pelo juízo aparente deve ser verificada por aquele para o qual o processamento e julgamento é declinado, a se mostrar possível a convalidação das decisões tomadas até o presente momento. As demais questões referidas nas respostas escritas, por conta da declinação de competência, ficam prejudicadas. 



    COMPETÊNCIA DECLINADA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não há se falar em competência da Justiça Federal, “por se tratar de hipótese em que as verbas da saúde são transferidas de forma automática e obrigatória pela União, na modalidade ‘fundo a fundo’, de modo que, sem qualquer condicionamento, tais verbas foram incorporadas pelo patrimônio do Município de Bagé” (eDOC 207, p. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 221).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 203, p. 8-16):



    “No caso em espécie, a informação existente na denúncia e, sobretudo, na documentação juntada a ela, apontava que os recursos para o custeio das parcerias com as OSCIPs tinham origem no Fundo Municipal de Saúde, o que, efetivamente, determinaria a manutenção da competência junto à Justiça Estadual, em princípio. Nessa linha, efetivamente, esta Câmara era o juízo aparente. Ocorre que, a partir de Ofício datado de 13/10/2021, subscrito pelo Diretor do Fundo Municipal de Saúde de Bagé, aportou informação indicando que 79,71% dos valores pagos à Ação Sistemas de Saúde e Assistência Social e que 65,67% daqueles destinados ao Grupo Solução em Gestão tinham origem federal. Os valores foram discriminados em tabela acostada pelas defesas nas fls. 4726/4728. Cópias de e-mails trocados entre a defesa de parte dos denunciados e a Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos (fls. 4366/4367) também informam a existência de verbas federais para o custeio de objetivos da parceria. Veja-se:



    (...)



    Ocorre que, analisando julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o entendimento corrente é no sentido de competir à Justiça Federal o julgamento de feitos como o presente, em que a transferência dos recursos ocorre na modalidade "fundo a fundo", ainda que a verba já se encontre incorporada aos cofres do Estado ou do Município, dado o interesse da União em fiscalizar a aplicação do repasse.” 



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.09.2016).



    Em igual sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente